Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-25.2021.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002148-25.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DAIANE ELIAS DOS SANTOS - CPF: 010.081.081-03 (RECORRIDO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002148-25.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Daiane Elias dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso a parte Autora conta que é proprietária de um imóvel que estava alugado a terceiros, tendo a ex-inquilina quitado as pendências de água e luz e o desocupou. Afirma que retornou a residência e que em 25/08/2021 dirigiu-se até a empresa Ré solicitando o religamento dos serviços de energia elétrica no imóvel, após diversas solicitações não atendidas, buscou o judiciário.

3. Sustenta que até o ingresso da presente ação, em 14/09/2021, não havia sido religada a energia da residência, bem como afirma que no local tem criança com necessidades especiais, o que agravou os transtornos lhe acarretados. Juntou gravação de vídeo, histórico de contas e números de protocolos.

4. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica não justifica o motivo da demora no restabelecimento dos serviços, mesmo após diversas solicitações realizadas pela parte autora, conforme números de protocolo juntados a exordial.

5. Consta na sentença recorrida o qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Na hipótese,
a parte autora juntou documentos que demonstram a inexistência de débitos pendentes em sua Unidade Consumidora
(Id. 65375151),
bem como extratos que demonstram ter buscado atendimento junto à empresa requerida referente à demora no religamento da energia
(Id. 65375150),
e esta não juntou qualquer documento que justificasse essa demora excessiva (mais de dez dias), ônus que lhe cabia,
pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil)”.

6. Em sede recursal, a empresa Ré sustenta que procedeu com o religação da energia na residência da autora em 01/09/2021, todavia, observo que foi juntado protocolo de solicitação de religação datado em 13/09/2021, portanto, cai por terra a alegação da Ré, pois a juntada feita pela parte Autora comprova que a autora se encontrava sem energia elétrica após o período informado pela Ré.

7. Assim, a demora de aproximadamente 14 (quatroze) dias para que a que ocorresse a regularização do serviço, se apresenta exacerbado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

8
. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
para: a)
CONFIRMAR a liminar deferida, a qual determinou o RESTABELECIMENTO dos serviços de energia elétrica na residência da parte autora
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente; b)
CONDENAR a parte requerida a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação (21/09/2021), por tratar-se de responsabilidade contratual. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

10
. Recurso improvido.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022